Tribunal: TJSP
Processo: 1030489-55.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Alienação fiduciária – Cédula de Crédito Bancário – Ação de busca e apreensão com reconvenção – Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – Cerceamento de defesa. Ocorrência. Anulação da sentença. Aplicação da teoria da causa madura. Inteligência do art. 1.013, § 3o, do CPC. – Mérito – Alegação da ré de que não foi regularmente constituído em mora. Os dados coligidos aos

Ementa:
Alienação fiduciária – Cédula de Crédito Bancário – Ação de busca e apreensão com reconvenção – Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – Cerceamento de defesa. Ocorrência. Anulação da sentença. Aplicação da teoria da causa madura. Inteligência do art. 1.013, § 3o, do CPC. – Mérito – Alegação da ré de que não foi regularmente constituído em mora. Os dados coligidos aos autos dão conta de que a notificação a que alude o art. 2o., § 2o., do Dec.-lei no. 911/69, foi encaminhada para o endereço da ré, constante do contrato. Porém, aludida notificação extrajudicial se refere a prestação que ao tempo do ajuizamento da ação, já havia sido paga com atraso e iterativa jurisprudência já firmou o entendimento de que é inadmissível a pretensão consistente no aproveitamento da notificação anteriormente efetuada, que não diz respeito ao débito referido na petição inicial. Ré que, após regular citação, apresentou contestação e reconvenção, além de interpor recurso de agravo de instrumento. Anote-se que em momento algum, a ré negou encontrar-se em mora. Destarte, e considerando não só que a mora é incontroversa, mas, também a falta de disposição da ré em purgá-la, na forma em que deliberada pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo, de rigor a aplicação à hipótese do dispositivo contido no art. 277, do CPC, pelo qual o legislador acolheu o princípio da instrumentalidade das formas. De fato, considerando que a legislação processual se orienta no sentido de aproveitar ao máximo os atos processuais, de rigor que a falta da notificação seja suprida pela citação. Logo, indiscutível que a ré foi constituída em mora, tendo em conta o que dispõe o art. 240, do CPC. Tal solução, face ao substrato fático da controvérsia, afigura-se consentânea ao princípio da celeridade e com duração razoável do processo, acolhido pelo art. 4o., do CPC. Mais; face à falta de disposição da devedora em purgar a mora pela integralidade da dívida, tal como deliberado pelo C. STJ, afigura-se ética e consentânea com a verdadeira razão de ser do processo. Discussão armada acerca da abusividade dos juros só tem lugar quando o devedor pretender purgar a mora, o que não aconteceu na espécie. – Alegada abusividade na cobrança de juros. Capitalização mensal de juros. Na modalidade de contrato objeto desta ação, não ocorre capitalização, pois os valores dos juros são calculados previamente e pagos mensalmente na sua totalidade. Portanto, não sobram juros para serem acumulados ao saldo devedor, para em período seguinte, serem novamente calculados juros sobre o total da dívida. Todavia, ainda que assim não fosse, a capitalização de juros é admissível na espécie. Contrato celebrado após a edição da MP 2.170-36. Previsão contratual da capitalização. Para estar validamente contratada a capitalização, basta que o cálculo dos juros mensais seja menor que o valor anual. In casu, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal. Precedentes Jurisprudenciais, do C. STJ. Onerosidade excessiva e abusividade de juros. Inexistência – Devolução de valor proporcional relativamente a tarifa de registro. Ausência de insurgência específica da parte autora, pelo que a devolução é de rigor. – Danos morais. Inocorrência. Porquanto não descaracterizada a mora, via de consequência, não há que se cogitar danos morais indenizáveis. – Sentença anulada. Aplicada a teoria da causa madura, julga-se procedente a ação de busca e apreensão e parcialmente procedente a reconvenção.